Tribunal: TJES
Processo: 5004625-14.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Teto Salarial
Data de julgamento: 2026-07-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004625-14.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MURILO GONCALVES COELHO e outros
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado n°

5004625-14.2025.8.08.0035

Recorrente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA (IPVV)

Recorridos: MURILO GONCALVES COELHO e ROGERIO SANTANA

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO/EMENTA

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORES INATIVOS. MUNICÍPIO DE VILA VELHA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA REJEITADA. TETO REMUNERATÓRIO (SUBSÍDIO DO PREFEITO). REVISÃO GERAL ANUAL. LEIS MUNICIPAIS Nº 6.168/2019 E 6.616/2022. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DE APLICAÇÃO DOS ÍNDICES AO SUBSÍDIO DO PREFEITO NA PRÁTICA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E DA IRREDUTIBILIDADE NOMINAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 –
Inicialme
nte,
a parte recorrida sustenta que o recurso do IPVV viola o princípio da dialeticidade recursal, por supostamente apenas repetir os argumentos da contestação sem atacar especificamente os fundamentos da sentença.
Contudo,
embora a parte recorrente repita teses da contestação, há impugnação específica quanto à tese de "consequência lógica" adotada pelo juízo de piso, defendendo a necessidade de lei específica e a observância da anterioridade da legislatura para agentes políticos. Tais argumentos, ainda que reiterados, confrontam diretamente a lógica da sentença, preenchendo o requisito do art.
1.010, II e III do CPC.

3 – Também não
merece acolhimento a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo recorrente, pois a demanda versa sobre a aplicação de índices previstos em leis municipais vigentes sobre proventos de aposentadoria, cuja gestão e pagamento são de responsabilidade exclusiva da autarquia previdenciária, que detém autonomia financeira.

A discussão não é a criação de teto, mas o cumprimento de regras de revisão geral anual no âmbito da execução dos pagamentos.

4 – Quanto ao mérito, a autarquia recorrente alega violação ao princípio da legalidade e à anterioridade da legislatura.
Contudo, a Revisão Geral Anual (art. 37, X, CF) possui natureza jurídica distinta do aumento real de subsídio.
Enquanto a fixação do subsídio depende de nova legislatura, a revisão geral anual visa apenas a manutenção do valor real da moeda frente à inflação.

5
– Conforme acertadamente asseverado na sentença, as Leis Municipais nº 6.168/2019 e 6.616/2022 concederam revisões de 5% e 6%, respectivamente, de forma ampla a todos os servidores, ativos e inativos, sendo que referidos índices já estão sendo aplicados ao subsídio do Chefe do Executivo na esfera administrativa.

Assim, se o subsídio que serve de teto foi recomposto pela inflação para o agente ativo, a não extensão desse índice ao limite aplicável aos inativos configura tratamento discriminatório e violação ao princípio da paridade.

6 - Diferente do alegado pelo recorrente, o Poder Judiciário não criou índice ou aumento.

A sentença de origem apenas determinou que a autarquia recorrente cumpra as Leis de Revisão Geral já existentes, incidindo os percentuais sobre o teto estabelecido na Lei nº 5.399/2013, restaurado após a declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 5.819/2017.

7 –
Recurso conhecido e improvido. Condenação da parte recorrente em custas processuais e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)